Tribunal: TJMT
Processo: 1006549-85.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006549-85.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[YGOR AYK PIRES - CPF: 045.792.651-14 (APELANTE), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA CONDENAR A FINANCIADORA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora independa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que a Apelada é instituição financeira, também
“responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Verbete Sumular 479/STJ).

2- A responsabilidade civil do Banco Apelado exsurge em decorrência do vazamento dos dados pessoais e contratuais do Apelante, da insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo Recorrente.

3- Embora a situação narrada nos autos tenha acarretado aborrecimentos ao consumidor Apelante, não há falar em indenização por danos morais, a qual é reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.o, inciso X, da Constituição Federal. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1006549-85.2021.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ygor Ayk Pires
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada em desfavor do
Banco J. Safra S.A.

Em síntese, o Apelante almeja a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam acolhidos.

Contrarrazões no Id. 122578052.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Julgador singular indeferiu os pedidos formulados pelo Apelante Ygor Ayk Pires, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Banco J. Safra S.A.

Ao promover o feito, o Apelante alegou que firmou contrato com a instituição financeira para financiamento de um veículo, cujo pagamento foi ajustado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 802,91 (oitocentos e dois reais e noventa e um centavos), cada.

Afirmou que, em março de 2021, entrou em contato com a instituição financeira por meio do SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente, para solicitar boleto de quitação integral das parcelas vincendas, porque precisava retirar a alienação do veículo.

Afirmou que ligou para o número de telefone informado no
website
da instituição financeira e que a atendente solicitou os 03 (três) primeiros números do seu CPF e, em seguida, a própria interlocutora lhe disse os demais dígitos do seu documento, seu nome completo e o número do contrato de financiamento firmado entre ele e o Banco Recorrido.

Argumentou que solicitou o boleto para a quitação integral das parcelas vincendas e que a atendente lhe comunicou que, decorridos 05 (cinco) dias do pagamento, automaticamente seria expedida a ordem de baixa da alienação/gravame sobre o veículo, bem como que o valor total para quitar o contrato era de R$ 8.950,39 (oito mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos), cujo boleto seria encaminhado com vencimento para 11/03/2021.

Asseverou que quitou o boleto na data do vencimento e que, em 18/03/2021, solicitou a baixa do gravame, apresentou o comprovante de pagamento e, então, foi informado que teria sido vítima de fraude e que deveria cumprir suas obrigações contratuais.

Sustentou que, tendo em vista que ligou para o telefone que constava no
website
do Banco Recorrido e que a pessoa que atendeu o telefone tinha acesso a todos os seus dados, não desconfiou da veracidade da proposta. Assim, depois de receber o boleto efetuou o pagamento exigido para a quitação do contrato.

Ao argumento de que a instituição financeira é responsável porque não preservou o sigilo de seus dados e informações pessoais e do financiamento, ajuizou a Ação e requereu a condenação do Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor despendido – R$ 8.950,39 (oito mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos) e indenização por danos morais na quantia equivalente a 25 (vinte e cinco) salários mínimos.

O Julgador singular firmou entendimento de que inexiste relação entre o suposto dano e a conduta do Banco Apelado, pois, no caso, a culpa é exclusiva da vítima, que não agiu com as cautelas mínimas necessárias e foi induzida a erro pelos terceiros fraudadores.

Inconformado, o Apelante reitera as teses expostas na inaugural da demanda. Insiste que o Banco permitiu que terceiros tivessem acessos aos seus dados pessoais e ao contrato de financiamento.

Pois bem. Sabe-se que para a configuração do dever de indenizar é necessário verificar a presença dos pressupostos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil: conduta ilícita, dolo ou culpa, dano e nexo de causalidade. Todavia, quando a relação das partes configura-se como de consumo, tal qual o caso dos autos, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

Conforme é cediço, a responsabilidade objetiva funda-se na teoria do risco do empreendimento, a qual dispõe que todo aquele que exerce alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes, independentemente de culpa.

Aliás, se não bastasse às disposições contidas do Código de Defesa do Consumidor, não se pode olvidar que em 2012 o STJ editou o Verbete Sumular 479, firmando a tese de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”
(sem grifos no original)

Assim, na hipótese, não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro para eximir o Apelado do dever de indenizar, porque a falha na prestação do serviço configura fortuito interno.

Com efeito, a responsabilidade civil do Banco Recorrido decorre da atividade empresarial, configura risco do empreendimento e por consequência afasta o rompimento do nexo causal.

Ademais, a instituição financeira têm o dever de zelar pelas informações pessoais e contratuais do consumidor, o que inclui também os procedimentos relativos ao pagamento, visando impedir fraudes no sistema e a possibilidade de terceiros mal intencionados terem acesso a esses dados.

Em outros termos, a responsabilidade civil exsurge do vazamento dos dados pessoais e contratuais do Apelante, da insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo Recorrente.

Sob esse prisma, tenho que a sentença deve ser reformada.

Aliás, em 08/09/2021, esta Câmara teve oportunidade de julgar questão semelhante no RAC n.o 0014560-32.2019.8.11.0055 e, por unanimidade, manteve a sentença que acolheu, em parte, o pedido autoral. Confira-se:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO E FINANCIADORA – FORTUITO INTERNO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA
– TESES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO CONHECIDAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA
– RECURSO DA FINANCIADORA E DO BANCO CREDOR INTEGRALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. 1- Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora independa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que as Apelantes são instituições financeiras, também “respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Verbete Sumular 479/STJ). 2-
A responsabilidade civil das Apelantes exsurge em decorrência do vazamento dos dados pessoais e contratuais do Apelado, da insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo Recorrido
. 3- O artigo 1.010, do CPC, exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada. Na hipótese, os capítulos referentes à repetição do indébito e “suspensão do financiamento” não combatem os fundamentos da sentença e não foram conhecidos por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 4-
Embora a situação narrada nos autos tenha acarretado aborrecimentos ao consumidor Apelante, não há falar em indenização por danos morais, a qual é reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.o, inciso X, da Constituição Federal. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido
.
(sem grifos no original)

Assim, o Recurso comporta parcial provimento, devendo ser reformada a sentença para condenar o Banco Apelado ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 8.950,39 (oito mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos)
, referente ao boleto fraudulento pago pelo Autor/Apelante, com a ressalva de que à quantia deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso.

Não vejo como acolher o pedido de indenização por dano moral porque, conforme é cediço, para que seja indenizável deve ser precedido de ato que viole a dignidade, honra ou a imagem da pessoa, e que ultrapasse, pela sua duração e intensidade, o que ela normalmente suportaria.

Na hipótese, não se nega que toda a situação narrada trouxe aborrecimentos ao Apelante; contudo, conforme exposto, a indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.o, inciso X, da Constituição Federal.

Não há dúvidas de que meros aborrecimentos cotidianos não podem ser conceituados como dano moral indenizável.

Portanto, inobstante os argumentos expostos pelo Apelante, tenho que não há falar em dano moral indenizável.

Em caso semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

RECURSOS INOMINADOS. "GOLPE DO BOLETO". FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. Sentença de parcial procedência. Emissão de boleto falso por terceiro. Autora contatada por whatsapp. Pagamento realizado por meio de boleto bancário fraudado – Nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo experimentado pela autora. Verossimilhança do golpe em razão de o meliante deter as informações sigilosas da operação originária - Falha na prestação dos serviços – Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ).
DANOS MORAIS. Inocorrência. Meros aborrecimentos cotidianos não podem ser convertidos em fonte de enriquecimento. Indenização afastada.
Recursos da autora e do banco réu não providos
. (TJ-SP - RI: 10006300620218260066 SP 1000630-06.2021.8.26.0066, Relator: Douglas Borges da Silva, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Turma Cível, Data de Publicação: 03/08/2021). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
, julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno o Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.950,39 (oito mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos)
, referente ao boleto fraudulento pago pelo Autor/Apelante, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso.

Diante da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com a ressalva de que em relação ao Apelante a exigibilidade está suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita.

Na hipótese não se aplica a majoração prevista artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ os honorários somente são majorados em caso de desprovimento ou não conhecimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022